Tribunal: TJDFT
Processo: 0725706-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725706-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: R. B. C. S. REPRESENTANTE LEGAL: FRANCIMARA BARBOSA CORDEIRO D E S P A C H O Intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar se mantém o interesse no julgamento do feito, ante a prolação de sentença nos autos originários. Brasília, 9 de novembro de 2021 14:29:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador